Tribunal: CARF
Processo: 16048.000043/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000043/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.274 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE DE OUTRAS PROVAS.
A prova do imposto de renda retido na fonte não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, sendo admitidos outros meios de prova hábeis e idôneos da
incontroversa existência da retenção.
COMPENSAÇÃO. IRRF. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL E IDÔNEA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A ausência de prova incontroversa acerca da existência de retenções que
compõem crédito compensado por meio de DComp conduz à não homologação
da referida compensação.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. IRRF. ATOS COOPERATIVOS.
OPERAÇÕES COM TERCEIROS. DISTINÇÃO.
Os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço
pelas cooperativas de trabalho não guardam relação com os atos cooperativos,
que são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados.
Sobre cada uma referidas espécies de tributação incidem distintas regras de
incidência, retenção e aproveitamento de impostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias,
Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000043/2010-69
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000043/2010-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 05-39.939,
de 5 de fevereiro de 2013, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campina/SP julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 430/437).
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente de Declarações de
Compensação (DComp), por meio da qual compensou suposto crédito oriundo de retenções a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre remuneração de serviços
pessoais prestados por associados de cooperativas de trabalho, código de receita 3280, sofridas
ao longo do ano-calendário de 2005, no valor total original de R$ 182.974,18, com débitos de
sua responsabilidade (fls. 4/97), conforme discriminação a seguir:
DCOMP
VALOR (R$)
15111.53905.190405.1.3.05-6012
46.780,78
40781.41880.240605.1.3.05-2853
41.022,92
00258.02688.260705.1.3.05-1463
14.663,49
03404.45834.190805.1.3.05-0250
14.216,56
00245.91401.220905.1.3.05-5277
14.200,70
31670.85916.201005.1.3.05-0712
19.038,62
10432.28130.251105.1.3.05-3077
18.058,18
03932.04408.161205.1.3.05-1099
14.992,93
Por meio do Despacho Decisório de fls. 150/153, reconheceu-se a homologação
tácita das quatro primeiras compensações declaradas, ante o decurso do prazo de cinco anos
desde a apresentação das DComp. Em relação às demais compensações, o crédito invocado foi
parcialmente reconhecido, posto que houve a comprovação apenas parcial por meio de
Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), como
detalhado abaixo:

Foi apresentada, então, Manifestação de Inconformidade (fls. 168/173), na qual a
Recorrente sustenta:
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000043/2010-69

(i)
a impossibilidade de que lhe seja impedida a compensação dos créditos
pela falta de apresentação de comprovantes de retenção emitidos em seu
nome pelas fontes pagadoras;
(ii)
a desarrazoabilidade e desproporcionalidade de lhe impedir de compensar
seus créditos pela “falta de comprovação do efetivo recolhimento do
imposto pelos seus tomadores de serviços”, já que eventual irregularidade
seria de exclusiva responsabilidade destes;
(iii)
que teria notificado, sem êxito, todos os tomadores de serviços a
apresentarem os comprovantes de recolhimentos dos valores retidos.
Apresentou, juntamente com o seu apelo, diversos documentos comprobatórios,
tais como demonstrativos e faturas (fls. 175/739).
No Acórdão de primeira instância (fls. 776/790), apontou-se que a Recorrente não
apresentou qualquer comprovante de retenção relacionado com os pagamentos que teriam sido
efetuados, mas cujas fontes pagadoras não apresentaram DIRF. Destacou-se que, à luz da
legislação, o referido documento é o meio de prova hábil a comprovar a retenção, o qual poderia
ser dispensado no caso de existência de informações em DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras. Quanto aos documentos apresentados pela Recorrente, afirma-se na decisão:
A apresentação de cópias de notas fiscais, relações bancárias e planilhas não se mostra
suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes
pagadoras, fazendo-se necessária a participação das empresas destinatárias dos
documentos, com o fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços,
bem como o registro em DIRF dos valores retidos.
Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação, para confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
(...)
Reprise-se: não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a
juntada de faturas e/ou notas fiscais e planilhas e relações bancárias. Para a interessada
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ela mesma
elaborados; deverá ratifica-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
À falta da documentação comprobatória exigida, portanto, a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 795/802, no
qual afirma haver apresentado as faturas que comprovam a retenção e se irresigna contra a
exigência da apresentação dos comprovantes de rendimentos emitidos em seu nome pelas fontes
pagadoras.
É o Relatório.

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000043/2010-69

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado, por via postal, da decisão de primeira instância,
em 26 de fevereiro de 2013 (fl. 794), tendo remetido, também por via postal, em 19 de março
daquele ano (conforme carimbo aposto ao envelope de fls. 803/804), o seu Recurso Voluntário.
O art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, somente estabelece que o
prazo para a apresentação do Recurso é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de
primeira instância, não veiculando qualquer regra distintiva em relação à interposição do
Recurso por via postal.
A jurisprudência do CARF, em consonância para o estabelecido para a
Impugnação, por meio do Ato Declaratório Normativo Cosit no 19, de 26 de maio de 1997, e do
art. 56, §§5o e 6o, do Decreto no 7.574, de 2011, tem entendido que, para o exame da
tempestividade dos Recursos, deve-se considerar como data de apresentação a data de postagem
constante do aviso de recebimento ou, na falta de cópia deste, a data constante do carimbo aposto
no envelope, quando da postagem da correspondência.
Neste sentido:
PEREMPÇÃO.
O prazo para apresentação de recurso voluntário ao CARF é de trinta dias, a contar da
ciência da decisão de primeira instância. Recurso postado nos correios antes do
prazo
final
é tempestivo,
ainda
que
seu
recebimento
pelo
Tribunal ocorra após tal prazo. (Acórdão no 9101-003.677 – 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sessão de 5 de julho de 2018, Relator Conselheiro Gerson
Macedo Guerra)
Não enxergo razão para a adoção de entendimento diverso, uma vez que inexiste
óbice para a apresentação do Recurso Voluntário por via postal; que apenas a data de postagem
se encontra sob controle do sujeito passivo, não estando a data em que a correspondência será
entregue na Unidade administrativa; e que a contagem do dies ad quem pela data de entrega na
repartição representaria, na prática, a redução do prazo recursal, em afronta à isonomia com os
demais meios de apresentação facultados pela legislação.
O Recurso é assinado por procuradora, devidamente constituída à fl. 741.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000043/2010-69

2 DO MÉRITO
Conforme relatado, o crédito utilizado pela Recorrente, nas Declarações de
Compensação (DComp) apresentadas, refere-se ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre pagamento efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, em
decorrência de serviços pessoais que lhe forem prestados por associados destas. A referida
tributação e a forma de aproveitamento está disciplinada no art. 652 do Decreto no 3.000, de
1999:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§ 2o).
Como se observa no §1o do dispositivo acima, a forma preferencial de
aproveitamento dos valores retidos é por meio da compensação pelas cooperativas, com o
imposto a ser retido por ocasião dos pagamentos que estas efetuarem aos seus associados.
Apenas na impossibilidade de tal compensação, abre-se a possibilidade de outras formas de
aproveitamento, como previsto no §2o.
Ao tempo da apresentação das DComp tratadas nestes autos, estava em vigor a
Instrução Normativa RFB no 460, de 2004, na qual se dispunha:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art.
26.
Vê-se, portanto, que o aproveitamento dos valores retidos sobre os pagamentos
recebidos pela Recorrente, quando enquadrados na situação descrita no Art. 652 do RIR/99, por
meio de compensação com outros tributos (como formalizadas nas DComp sob análise) depende
da verificação da inexistência de compensações anteriores com o IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados pelas Cooperativas a seus associados.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000043/2010-69

Tal condição, contudo, não foi suscitada nem no Despacho Decisório da
autoridade administrativa, nem na decisão recorrida, de modo que inviabilizada a oposição neste
momento processual.
A controvérsia estabelecida nos autos se limitou, mesmo, à comprovação da
existência das retenções invocadas pela Recorrente nas DComp. No Despacho Decisório, foram
reconhecidas apenas as retenções informadas nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras. No
Acórdão de primeira instância, exigiu-se, para a referida comprovação, a apresentação de
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, ou que os elementos de prova
apresentados pela Recorrente fossem corroborados por “outros meios probatórios cuja produção
não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade”.
Pois bem. Para a comprovação do imposto de renda retido na fonte utilizado
pelos sujeitos passivos para a dedução do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
firmou-se o entendimento de que, embora seja exigida a sua comprovação, não é condição sine
qua non a esta a apresentação dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras. A
esse respeito as Súmulas CARF no 80 e 143:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pacífico, portanto, que são admitidos outros meios de prova. Na própria decisão
recorrida, chega-se a admitir tal fato, ao se exigir que os documentos comprobatórios
apresentados pela Recorrente sejam corroborados por outros que não tenham sido produzidos
unilateralmente por ela.
De fato, o exame dos elementos de prova apresentados às fls. 175/739 revela que
a Recorrente apenas apresenta listagens de valores supostamente retidos na fonte (a exemplo
daquela de fl. 185), planilha com discriminação de fontes pagadoras, faturas e valores retidos (a
exemplo da constante às fls. 189/190) e faturas de sua emissão, nas quais se aponta os totais
brutos e líquidos e as retenções supostamente incidentes sobre os pagamentos (por exemplo, o
documento de fl. 191).
Há que se concordar com a decisão recorrida que os referidos elementos de prova
são insuficientes para a efetiva comprovação das retenções que compõem os créditos
compensados pela Recorrente. O fato de uma fatura haver sido por ela emitida, com a previsão
de retenção de determinado valor, não significa que, efetivamente, o valor foi pago e, menos
ainda, que a retenção foi realizada. Seria imprescindível para tal propósito a apresentação pela
Recorrente da sua escrituração fiscal, com a comprovação do registro das operações e os extratos
de suas contas bancárias, por meio dos quais poderia ser atestado o recebimento pelos valores
líquidos.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000043/2010-69

Observe-se, adicionalmente, que as faturas apresentadas pela Recorrente, em sua
maior parte, não se referem à situação prevista no art. 652 do Decreto no 3.000, de 1999, posto
que não tratam da cobrança de serviços prestados por seus associados, mas de mensalidades e
taxas de inscrição em planos de saúde.
A questão foi objeto de decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 599.362/RJ, conforme ementa a seguir:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição
Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não
incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei
ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da
isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao
dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto
constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos,
tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à
isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto
ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada
espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica,
em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma,
com personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o
constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento tributário
privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na Constituição que a
seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000043/2010-69

a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.
(Relator Ministro Dias Toffoli, data do julgamento 6 de novembro de 2014, DJe
10/02/2015) (Destacou-se)
A distinção está pacífica, ainda, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
desde o julgamento do Recurso Especial no 1.141.667/RS, julgado sob o regime do art 543-C do
Código de Processo Civil, e de cuja ementa se colhe:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese
diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu
parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS. (Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data do julgamento no 27 de
abril de 2016, Dje 04/05/2016) (Destacou-se)
Os documentos apresentados pela Recorrente, portanto, referem-se a duas
situações absolutamente distintas: faturamento pela Cooperativa de serviços prestados a pessoas
jurídicas pelos seus cooperados, sujeito à retenção e regras de aproveitamento tratada no art. 652
do RIR/99; e faturamento de mensalidades de planos de saúde comercializados pela Recorrente
e sujeitas às regras de retenção próprias e aproveitamento por meio da dedução no IRPJ apurado
ao final do período de apuração.
Relativamente à retenção de que trata o art. 652 do RIR/99, cabe destacar, ainda o
contido na Solução de Consulta Cosit no 59, de 2013:
8. Desse modo, a retenção, sobre os valores referentes aos serviços prestados por pessoa
física, de que trata o art. 652 do RIR, de 1999, deverá ser feita pelo tomador dos
serviços em nome da cooperativa singular que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança. Ou seja, a retenção deverá ocorrer no momento do
pagamento ou crédito pelo tomador dos serviços às cooperativas singulares, e não por
ocasião do repasse dos valores pertencentes aos cooperados, pessoas físicas ou jurídicas.
9. Note-se que, pelo disposto no art. 652 do RIR, de 1999, trata-se de antecipação do
imposto incidente sobre os rendimentos do cooperado pessoa física, razão porque o § 1o
estabelece que o imposto será compensado pelas cooperativas de trabalho por ocasião
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000043/2010-69

do repasse dos rendimentos aos seus cooperados, isto é, por ocasião do pagamento a
cada cooperado que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal, emitida pela
cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares responsáveis pelo
fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no 1.215, de 15 de
dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, por incluírem tais rendimentos e as
respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, em sua Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), descontado o IRRF de 1,5%, já retido por antecipação.
10. Registre-se que, além da parcela correspondente à comissão ou taxa de
administração, se houver, a qual se sujeita à incidência da retenção do imposto de renda
na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), com fulcro no art. 651, inciso I do
RIR de 1999, a cooperativa singular deverá submeter à contratante, para cobrança, as
faturas e notas fiscais de sua emissão referentes aos serviços prestados no mês ou
período estabelecido no contrato, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes a serviços pessoais dos associados, para fins da retenção de que trata o art. 45
da Lei no 8.541, de 1992, de demais valores constantes da cobrança, conforme dispõe o
Ato Declaratório Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993; segundo o qual:
“1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas,
as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados das importâncias que corresponderem a
outros custos ou despesas.”
Observe-se, deste modo, a distinção entre as faturas de fls. 192/207, relativas a
mensalidades de planos de saúde; e a de fl. 209, da qual constam serviços prestados por
associados.
Constata-se, portanto, que, ainda que não se considere o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora como único meio de prova capaz de atestar as retenções a título de
IRRF, a Recorrente não conseguiu comprovar de modo irrefutável a existência das retenções
apontadas nas Declarações de Compensação apresentadas.
Ademais, os elementos de prova apresentados revelam que a maior parte das
supostas retenções sofridas pela Recorrente sequer se enquadram na situação tratada no art. 652
do RIR/99, que albergaria o direito creditório por ela invocado.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital